Tribunal: TJBA
Processo: 0001957-92.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001957-92.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. INCIDÊNCIA DE IPTU. A EMBASA, por ser uma sociedade anônima de economia mista, com fins lucrativos, não faz jus à imunidade tributária recíproca, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 4. A imunidade tributária recíproca não se aplica quando há o intuito lucrativo na atividade desempenhada, ainda que se trate de serviço público essencial, como o fornecimento de água e saneamento. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0001957-92.2012.8.05.0004
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e parte(s) recorrida(s)
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.